Tribunal: TJES
Processo: 5003480-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003480-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUDSON PEREIRA MORAES
COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003480-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUDSON PEREIRA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES 24089-A, LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES 26173-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente: Judson Pereira Moraes

Autoridade Coatora: Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – exclusiva regime semiaberto

O impetrante argumenta que o pedido do benefício foi indeferido, tão somente, em razão do tipo penal pelo qual o paciente foi condenado, por isso requer o direito à saída temporária independente da realização de exame criminológico, sustentado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para tanto (id. 2491731).

Liminar indeferida (id. 2560185).

Informações prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pelo reconhecimento da preliminar de não conhecimento da ordem e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 2597452 e 2599049).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249 do RITJES).

Vitória, 19 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003480-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUDSON PEREIRA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogados do(a) PACIENTE: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES 24089-A, LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES 26173-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
não é a via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo em execução).

Contudo, a referida ação constitucional é admitida mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, razão pela qual
passo a analisar a possibilidade de concessão de ofício da ordem
.

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito
(8) anos e dois (2) meses de reclusão
em razão da prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
.

Neste instante, pede que seja beneficiado com a
saída temporária
, alegando ter preenchido o requisito objetivo em 10 de abril de 2022, bem como o subjetivo, por meio do atestado de boa conduta do apenado.

O benefício foi indeferido pelo Juízo da Execução (fls. 78/80) em virtude de não ter sido constatada a presença do inciso III
do art.
122 da Lei de Execução Penal, reportando-se o Magistrado a “
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.

A meu ver, a despeito da irresignação do impetrante, a decisão vergastada se encontra fundamentada, uma vez que a Magistrada apontou justificativa adequada para indeferir a saída temporária, consubstanciada na pendente preparação do indivíduo para o seu retorno gradual à sociedade.

Em sendo assim,
não visualizo uma flagrante ilegalidade na decisão da magistrada que indeferiu o pedido da Defesa do paciente
, porquanto demonstrou ser prudente indeferir o benefício, postergando uma nova análise após resultado do exame criminológico.

Acerca do tema, trago à baila a seguinte decisão deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico
. (
TJES
, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057798,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data da Publicação no Diário: 09.3.2022).

Assim, seja pela utilização do
Habeas Corpus
em substituição ao recurso cabível, seja pela inexistência de flagrante ilegalidade que me permita conhecer a ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
H
abeas
C
orpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003480-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUDSON PEREIRA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogados do(a) PACIENTE: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES 24089-A, LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES 26173-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS –
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE –

ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

O
habeas corpus
não é a via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo em execução).

Inviável a concessão de ofício da ordem, haja vista ter a Magistrada apontado justificativa razoável para indeferir a saída temporária do paciente, consubstanciada na pendente preparação do indivíduo para o seu retorno gradual à sociedade.

Habeas Corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 1 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.